Tribunal: TJMT
Processo: 1012752-77.2018.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇAO DE OMISSAO QUANTO AO TERMO INICIAL DE PAGAMENTO PELAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELO ESTADO DE MATO GROSSO. DETERMINAÇAO DE CUSTEIO DESDE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte ANTONINO SEMIÃO DIAS representado por seu filho Sr. GILSON DA CONCEIÇÃO DIAS, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.
2. Alegação de omissão quanto ao pedido formulado “para a quitação do consumo mensal de energia elétrica na residência do autor desde o mês de maio/2015 ...”.
3. Considerando que consta nos autos, informação de que o agravante encontra-se em internamento domiciliar desde 21/07/2018, conforme consta do laudo de acompanhamento clínico acostado aos autos (id. 3970504), entendo que o custeio da energia elétrica deve se dar a partir desta data, que corresponde a fatura de agosto/2018. Até porque, ante as provas documentais e informações trazidas aos autos até este momento processual, denota-se que os gastos com energia sofreram alteração a partir desta data.
3. Omissão sanada.
4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONINO SEMIAO DIAS - CPF: 496.860.461-00 (RECORRENTE), GILSON DA CONCEICAO DIAS - CPF: 888.530.981-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2020